Tribunal: TJPA
Processo: 0852091-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852091-76.2019.8.14.0301

APELANTE: HERONDINA BRASIL BULHOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0852091-76.2019.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

HERONDINA BRASIL BULHOSA

ADVOGADO:

VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA- OAB/PA 15.015

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA:

KHAREN LOBATO

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a embargante aduz sobre a ocorrência de omissão no acórdão, tendo em vista que, inobstante a regra de que não cabem honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança, nenhuma vedação há para fixação da verba honorária por ocasião de Recurso de Apelação, uma vez que o
mandamus
é regido por lei especial somente em sua fase de conhecimento.

De fato, verifico que o item “D” do pedido recursal, que requer a condenação de honorários advocatícios, não foi analisado no voto embargado, de modo que merece pronunciamento acerca da mencionada condenação.

Em que pese a omissão apontada, não merece acolhimento a tese levantada pela parte embargante, pois a jurisprudência majoritária é no sentido de que não cabe a condenação de honorários advocatícios em mandado de segurança, mesmo na fase recursal. Precedentes do STJ.

O art. 25 da Lei 12016/09 prevê que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários "no processo de mandado de segurança", de modo que a fase recursal inequivocamente integra o processo do mandado de segurança, devendo prevalecer a norma especial. Ademais, onde o legislador não diferenciou, não cabe ao intérprete fazê-lo.

Sendo assim, merece parcial provimento o recurso, tendo em vista que assiste razão ao embargante sobre a necessidade de pronunciamento em relação ao pedido do item “D”, referente aos honorários advocatícios. Sem, contudo, ter qualquer mudança prática, eis que os honorários não são cabíveis, conforme a fundamentação.

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a omissão no que tange ao pedido do item D. No entanto, conforme consta nos termos do voto, a condenação referente aos honorários não é devida.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 5154830) opostos por
HERONDINA BRASIL BULHOSA
em face do Acórdão de id n° 5284353 que deu provimento ao recurso de apelação para conceder parcialmente a segurança.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor à percepção com o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, a Apelante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação. Precedentes.

V- Recurso conhecido e provido para conceder parcialmente a segurança pleiteada pela Apelante, determinando à Autoridade Coatora que pague a ela seu vencimento base de acordo com a elevação de nível de progressão em 5% (cinco por cento) com base na legislação municipal, desde a data da impetração desta ação mandamental.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, tendo em vista que, inobstante a regra de que não cabem honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança, nenhuma vedação há para fixação da verba honorária por ocasião de Recurso de Apelação, uma vez que o
mandamus
é regido por lei especial somente em sua fase de conhecimento.

Destarte, havendo pedido de condenação de honorários da parte contrária na forma do art. 85, §1º do CPC, em sede recursal, deve o pedido ser analisado, havendo omissão quanto a este item D do pedido recursal.

Requer o conhecimento do recurso para suprir a omissão apontada, pronunciando-se acerca da condenação da parte vencida em honorários de sucumbência.

De acordo com a certidão de id ° 6097592, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante aduz sobre a ocorrência de omissão no acórdão, tendo em vista que, inobstante a regra de que não cabem honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança, nenhuma vedação há para fixação da verba honorária por ocasião de Recurso de Apelação, uma vez que o
mandamus
é regido por lei especial somente em sua fase de conhecimento.

De fato, verifico que o item “D” do pedido recursal, que requer a condenação de honorários advocatícios, não foi analisado no voto embargado, de modo que merece pronunciamento acerca da mencionada condenação.

Em que pese a omissão apontada, não merece acolhimento a tese levantada pela parte embargante, pois a jurisprudência majoritária é no sentido de que não cabe a condenação de honorários advocatícios em mandado de segurança, mesmo na fase recursal. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE PROVIDO.

1. A ação que originou o Apelo Nobre foi o Mandado de Segurança, sendo, portanto, inaplicável o art. 85, § 11 do Código Fux, bem como diante da disposição contida no art. 25 da Lei 12.016/2009.

3. Segundo entendimento desta Corte, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em majoração) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais
(AREsp. 1.050.334/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.4.2017).

4. Agravo Interno da Contribuinte provido.

(AgInt no AREsp 1124937/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM.
DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
1. No recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade.
2. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.
(RMS 52.024/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 14/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO DENEGATÓRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.

1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, mas apenas contra julgamento colegiado denegatório (acórdão), segundo a inteligência do art. 105, inciso II, alínea "b", da Constituição da República. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.

(RMS 54.850/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA ESPECIAL PARA CANDIDATOS NEGROS. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA. RE 837.311/PI.

1. Em razão do julgamento do RE 837.311/PI, com repercussão geral, o mero surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não autoriza direito público subjetivo à nomeação de candidato classificado fora das vagas ofertadas inicialmente.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 54.136/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)

Nos dois últimos julgados colacionados, apesar de não constar expressamente na ementa, no inteiro teor do voto é mencionado o seguinte: "
quanto aos ônus sucumbenciais, não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, e no Enunciado Administrativo n. 7/STJ ('Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC'), não é cabível no caso a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, tendo em vista que tal providência só é possível nos feitos em que for admissível a condenação em honorários advocatícios na instância 'a quo', do que não trata o feito tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009
".

A par do exposto, o art. 25 da Lei 12016/09 prevê que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários "no processo de mandado de segurança", de modo que a fase recursal inequivocamente integra o processo do mandado de segurança, devendo prevalecer a norma especial. Ademais, onde o legislador não diferenciou, não cabe ao intérprete fazê-lo.

Sendo assim, merece parcial provimento o recurso, tendo em vista que assiste razão ao embargante sobre a necessidade de pronunciamento em relação ao pedido do item “D”, referente aos honorários advocatícios. Sem, contudo, ter qualquer mudança prática, eis que os honorários não são cabíveis, conforme a fundamentação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a omissão no que tange ao pedido do item D. No entanto, conforme consta nos termos do voto, a condenação referente aos honorários não é devida.

É o voto.

Belém (PA), 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022